Tribunal: TJBA
Processo: 8062054-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062054-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JACIRA BISPO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KASSYA BORGES MOTA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDIDOR. PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN/SCR. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto por JACIRA BISPO DE OLIVEIRA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência e indenização por danos morais. A controvérsia central reside na manutenção de anotação de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, datada de 03/2019, atribuída ao BANCO BRADESCARD S.A., e na alegada ausência de notificação prévia da consumidora sobre tal inscrição. A apelante pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão da anotação do SCR e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, posteriormente fixado em R$ 5.000,00 conforme instrução específica do usuário para o documento final.

II. Questão em discussão

Verifica-se, inicialmente, a necessidade de reanálise da tempestividade do recurso de apelação, tendo em vista a ocorrência de erro sistêmico na indicação do prazo final pelo Processo Judicial Eletrônico (PJe), o que culminou em uma decisão monocrática anterior que o considerou intempestivo. Superada esta questão processual, debruça-se a análise sobre a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, a fim de determinar se suas anotações possuem caráter restritivo de crédito para o consumidor. Ademais, é crucial analisar a efetiva ocorrência da prescrição da dívida apontada no SCR com vencimento em 03/2019, bem como o dever legal da instituição financeira de promover a notificação prévia do consumidor acerca de tais inscrições. Por fim, discute-se a configuração do dano moral
in re ipsa
pela manutenção indevida de dívida prescrita no SCR e pela falta de notificação, bem como o arbitramento do
quantum
indenizatório adequado para reparar os prejuízos extrapatrimoniais sofridos.

III. Razões de decidir

O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo apontado pelo sistema PJe, ainda que em dissonância com o cálculo manual, devendo ser reconhecida a tempestividade do ato em homenagem aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da segurança jurídica, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que ampara o jurisdicionado que se fia nas informações fornecidas pelo próprio Poder Judiciário em ambiente eletrônico. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora concebido para fins de supervisão bancária e gestão de risco das instituições financeiras, assume uma natureza de cadastro restritivo de crédito na prática, na medida em que suas informações são amplamente utilizadas pelo mercado para avaliar a capacidade de pagamento e o perfil de endividamento dos consumidores, influenciando diretamente a concessão de novas linhas de crédito e a participação em relações de consumo, equiparando-se, nesse aspecto, aos demais órgãos de proteção ao crédito. A dívida referente à anotação de "prejuízo/vencido" em 03/2019, objeto da presente demanda, está manifestamente prescrita, haja vista o decurso do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, aplicável às pretensões de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, contando-se mais de cinco anos desde o seu vencimento até a data da propositura da ação, tornando-a legalmente inexigível e insuscetível de ser mantida em cadastros que possam dificultar ou impedir o acesso ao crédito do consumidor. A ausência de notificação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em sistemas de informação de crédito, como o SCR, constitui conduta ilícita por parte da instituição financeira, violando o disposto no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura o direito à informação e à correção de dados, e na Resolução CMN nº 5.037/22, art. 13, que impõe o dever de comunicação prévia ao cliente sobre o registro de suas operações no SCR. A manutenção indevida de uma dívida prescrita no SCR, somada à omissão da instituição financeira em notificar previamente o consumidor sobre tal registro, acarreta a configuração de danos morais
in re ipsa
, por representar uma ofensa à honra objetiva e subjetiva da pessoa, à sua imagem e ao seu direito fundamental de acesso ao crédito, ultrapassando o mero aborrecimento e gerando prejuízos que prescindem de comprovação específica, sendo presumidos em face da própria ilicitude do ato. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela proporcional à gravidade do ato ilícito, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, visando a desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito da vítima, alinhando-se aos precedentes desta e. Corte e do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para declarar a inexigibilidade da dívida de 03/2019, determinar a exclusão da inscrição correlata no SCR e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Tese de julgamento: "1. A falha na indicação do prazo recursal pelo sistema PJe caracteriza justa causa para afastar a intempestividade, em prestígio aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. 2. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, na prática, assume natureza de cadastro restritivo de crédito, sujeitando-se às normas de proteção ao consumidor. 3. A manutenção de dívida prescrita no SCR, cujo vencimento data de mais de cinco anos, configura ato ilícito, ensejando a sua exclusão e a inexigibilidade da pretensão de cobrança. 4. A ausência de notificação prévia do consumidor sobre a inscrição no SCR, em desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor e regulamentação específica do Banco Central, gera dano moral
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, V, X e XXXV (CF); Art. 43, §§ 2º e 5º (CDC); Arts. 186, 187, 189, 206, § 5º, I, 406 e 927 (CC); Arts. 85, § 2º, 931, 932, III, 937, 1.003, § 5º e 1.021, § 2º (CPC).

Jurisprudência citada:
TJ-BA - Apelação: 80040415020238050001, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, Data de Julgamento: 26/03/2021, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2024;
AgInt no REsp n. 1.975.530/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8062054-08.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante JACIRA BISPO DE OLIVEIRA e como Apelado BANCO BRADESCARD S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, determinando que a parte recorrida proceda com a exclusão definitiva da inscrição desabonadora referente ao débito de março de 2019, em decorrência da prescrição, bem como condenar a instituição financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA